Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019709-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), TONY CARLO MAIA MOREIRA - CPF: 480.651.701-10 (EMBARGADO), JANDIR LOURES ROSA - CPF: 567.683.201-06 (EMBARGANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA APREENSÃO E CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO – INDÍCIOS DE FRAUDE NA VENDA DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente no que tange à devolução do veículo objeto da demanda, mantendo a constrição no RENAJUD, razão pela qual não há falar em omissão.

Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1019709-55.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JANDIR LOURES ROSA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TONY CARLO MAIA MOREIRA.

Inconformado, o Embargante sustenta que o acórdão hostilizado foi omisso e contraditório, sob o argumento de que não foi analisada a prova documental, especificamente o áudio do próprio Embargado, afirmando que o veículo foi transferido a preço ínfimo em relação ao valor de mercado.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JANDIR LOURES ROSA
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TONY CARLO MAIA MOREIRA
.

De início, oportuno registrar que o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese,
o Embargante sustenta que o acórdão hostilizado foi omisso e contraditório, sob o argumento de que não foi analisada a prova documental, especificamente o áudio do próprio Embargado afirmando que o veículo foi transferido a preço ínfimo em relação ao valor de mercado.

Com efeito, ao contrário do asseverado pelo Embargante, inexiste qualquer omissão e/ou contradição no ato atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Consignei no voto condutor que é fato incontroverso que o Embargante foi vítima de estelionatário identificado como “José da Silva”, o qual deu em pagamento cheque sem provisão de fundos, mediante à entrega do recibo de venda, bem como do veículo.

Ressaltei que atualmente o veículo está em nome do Embargado que, em sua defesa, alega que negociou com o lojista Sr. Roberto Pires Correia o automóvel Fiat Strada Adventure CD, Placas NTX8D96, Renavam nº 0027461917, Chassi nº 9BD27844PB7350857, Ano fabricação/Modelo 2010/2011, Cor branca, mediante troca com seu antigo veículo (Kia Sportage).

Assim, asseverei que o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre o Embargante e "José da Silva", à primeira vista, não é oponível ao Embargado, por ser terceiro adquirente de boa-fé, e ao tempo da sua compra não havia, até prova em contrário, qualquer indicativo de restrição sobre o veículo, como se vê dos documentos acostados no ID. 145319673 e seguintes.

Assinalei que ficou que ficou demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo Embargado, e que embasa seu pedido de devolução do veículo, o qual deve permanecer com ele até o deslinde da ação principal.

Do mesmo modo, vislumbrei o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Embargado utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, eis que exerce a função de representante comercial junto à empresa Macrobio Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., conforme ID. 145319677 e seguintes.

Portanto, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023